Tribunal: TJMT
Processo: 0004580-23.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004580-23.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (APELANTE), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), HILARIO JOSE MOLINA - CPF: 524.083.709-06 (APELADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDENTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA - CERCEAMENTO DE DEFESA – ADMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS COMO
AMICUS CURIAE
–– PROVA EMPRESTADA – DESNECESSIDADE – AMBAS ARGUIÇÕES NÃO ACOLHIDAS -
PRELIMINARES REJEITADAS
–

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE DE TRATAR DE QUALQUER TEMA, DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ART. 26 DO ESTATUTO DA COOPERATIVA – COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa a não admissão da Organização das Cooperativas Brasileiras na demanda como
amicus curiae
quando os documentos e a legislação que definem a política nacional de cooperativismo são suficientes para decidir o feito.

No caso concreto, tendo em vista que os autos foram suficientemente instruídos, o não acolhimento do pedido de prova emprestada não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, portanto também não configura o cerceamento de defesa alegado.

Segundo o Estatuto Social da Cooperativa é da competência da Assembleia Geral Ordinária “
a deliberação sobre a destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiencia das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa e do parecer do Conselho Fiscal
” (art. 25, II). Porém, também autoriza no art. 26 a realização de Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convocação.

Ausente a demonstração de que os Cooperados foram devidamente cientificados de que a Assembleia Extraordinária abordaria a retificação das decisões tomadas nas Assembleias Ordinárias e alteração da forma de rateio nelas previstas, não há como considerar válida as decisões tomadas sobre temas além da sua competência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada improcedente, com condenação da parte autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a não admissão da Organização das Cooperativas do Brasil no Estado de Mato Grosso como
amicus curiae,
pois tem conhecimento técnico para auxiliar na solução da demanda, bem como pela não admissão de prova testemunhal emprestada.

Afirma que a mesma magistrada já deferiu o ingresso da OCB/MT em outro processo semelhante a este e inclusive destacou a imprescindibilidade do seu
know-how
, enquanto nestes autos nem sequer fundamentou a recusa.

Aduz que a presença dessa Organização é essencial para se que se esclareça sobre a regularidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8/11/2013, que foi desconsiderada na sentença sob a justificativa de ser ilegítima.

No mérito alega que na referida Assembleia foram aprovadas as perdas que são cobradas do réu, que esses valores foram submetidos a auditoria externa e que a reunião não foi impugnada por nenhum cooperado, e portanto convalidou-se o que foi ali decidido.

Argui que a OCB/MT detém as condições específicas para, de forma independente, instruir o juízo a respeito da legalidade de que se reveste a da Assembleia Geral Extraordinária para definir o rateio das perdas, e que nela pode ser deliberado sobre qualquer assunto desde que mencionado no edital de convocação.

Ressalta que a responsabilidade do cooperado só é limitada em relação a terceiros, mas não quanto às perdas apuradas em balanço e aprovadas em Assembleia.

Pede que seja
“declarada a legalidade e considerada para todos os fins e consequências a decisão sobre as formas de rateio aprovadas unanimemente pelos próprios cooperados na Assembleia Geral Extraordinária de 08/11/2013, condenando o recorrido, além das perdas operacionais, também nas perdas de encargos sobre investimentos (despesas gerais) na forma da fundamentação e em total consonância com os pedidos formulados na exordial.”

Contrarrazões nos Ids. 103778145, 103778146, 103778147 e 103778148.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004580-23.2016.8.11.0037

APELANTE: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

APELADO: HILARIO JOSE MOLINA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
–

NÃO ADMISSÃO DA

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS NA LIDE.

De acordo com art. 138 do CPC,
amicus curiae
é terceiro admitido no processo para fornecer subsídios instrutórios (probatórios ou jurídicos) à solução de causa revestida de especial relevância ou complexidade, sem, no entanto, passar a titularizar posições subjetivas relativas às partes. Auxilia o órgão jurisdicional pois lhe traz mais elementos para decidir. Daí o nome de “amigo da corte”.

É desnecessária a admissão da Organização das Cooperativas Brasileiras na presente Ação de Cobrança, uma vez que os documentos e a legislação sobre a política nacional de cooperativismo são suficientes para dirimir a controvérsia.

Portanto, não cabe a alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA

A apelante suscita ainda preliminar de cerceamento de defesa ante a não admissão de prova emprestada do depoimento da testemunha Juacir João Wischneski realizado no processo n. 1000559-50.2017.8.11.0037.

De fato tal pedido não foi analisado pelo juízo de origem, no entanto, quando da manifestação do interesse na produção da referida prova a parte autora sequer apresentou justificativa para tal ato.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do feito, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. (AgRg no Resp n. 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso concreto, tendo em vista que os autos foram suficientemente instruídos, a não admissão da prova emprestada não criou obstáculo para a adequada solução do litígio.

Do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento.
(...)” (AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

Desta Câmara:

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUNTADA DE PROVAS EMPRESTADAS
- INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR - MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC - APLICAÇÃO IMPERATIVA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se os documentos que a parte pretende emprestar de outro processo não contêm fatos novos necessários para o deslinde da controvérsia, é inócua tanto sua juntada aos autos como a intimação da parte contrária para manifestação (art. 493, parágrafo único, do CPC)
. (N.U 0004978-47.2017.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)

Portanto, não cabe a alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante propôs a Ação sob o argumento de ser uma sociedade cooperativa, que o apelado ingressou em seu quadro voluntariamente e que a cada final de exercício é feita a prestação de contas, sendo verificadas perdas importantes
de 2009 a 2013, chegando a R$ 65.156.580,00.

Indicou que
o requerido não teve movimentação financeira no período e por isso não possuiria valores a serem pagos a título de perdas identificadas como operacionais, tendo responsabilidade somente pelo pagamento do importe de R$ 252.171,29 de perdas de encargos sobre investimentos (perdas gerais),calculadas sobre o potencial de uso entre os demais cooperados.

A sentença foi de improcedência, sob o fundamento de que
a decisão que modificou os critérios para realização do rateio das perdas apuradas somente poderia ser discutida e provada em Assembleias Gerais Ordinárias e não na Extraordinária, como consta na ata no dia 08/11/2013.

Na Assembleia Geral Ordinária de 29/03/2012, em que estiveram presentes 31 cooperados, foi resolvido que, em
função do exercício contábil de 2011, ter sido encerrado com uma perda de R$ 23.313 (vinte e três milhões, trezentos e treze mil reais), foram colocadas em votação duas sugestões: a) Um aporte de capital por parte de todos os cooperados; b) A alienação de ativos e transferências de passivos para uma empresa S.A. Em votação a Assembleias aprovou com 31 votos a opção b) A alienação de ativos e transferências de passivos para uma empresa S.A.”

No dia 25/03/2013, em outra Assembleia Geral Ordinária, com a presença de 17 cooperados, foi novamente discutido o rateio das perdas e ficou assentado, por unanimidade, que seria
feita a alienação de ativos e transferência de passivos para uma empresa S.A.

Em
08/11/2013, em Assembleia Geral Extraordinária
com 15 associados, retificaram
as decisões tomadas nas assembleias ordinárias de 2012 e 2013
, deliberaram que a forma de rateio das perdas da Cooperativa seria alterada, como segue transcrito:

(...) Após consulta à Organizações Cooperativas Brasileiras do Estado do Mato Grosso- OCB/MT, considerou-se que as decisões deveriam ser reanalisadas e retificadas pelos cooperados na presente Assembleia Geral Extraordinária. O Sr. Juacir, explicou aos presentes que a análise prévia constatou-se que as perdas têm origens distintas em ambos os anos conforme segue:
parte destas perdas são de origem operacional e parte delas têm origem no custo financeiro gerado por imobilização na Cooaleste com capitalização insuficiente por parte dos cooperados
. Razão pela qual estas perdas devem ser apuradas, calculadas e segregadas para rateio aos cooperados. E função da origem diversa destas perdas,
foi sugerido pelo Sr. Juacir, dois critérios distintos a saber
:
para as perdas calculadas financeiramente e identificadas como operacionais,
utilizar o critério de rateio pela proporcionalidade do movimento financeiro realizado na cooperativa pelos cooperados nos respectivos anos
;

para as perdas calculadas financeiramente e identificadas como originadas pelos encargos financeiros sobre o imobilizado
, realizado com insuficiência de aporte de capital próprio por parte dos cooperados nos respectivos exercícios sociais,
utilizar o potencial proporcional de uso de instalações da Cooaleste pelos cooperados, calculado pela área própria cultivável por parte dos cooperados em cada ano
.

Para os cooperados que não possuírem área própria, estabelecer o piso mínimo de 500 há. E como teto máximo limitar em 4.000 há.
Para maior conforto nas decisões o Sr. Juacir apresentou para a Assembleia cálculos simulando os critérios sugeridos. O assunto foi amplamente debatido pelos presentes e após sanadas as dúvidas a palavra devolvida ao Presidente da Assembleia Sr. Ivânio Sartoreto. O Presidente da Assembleia colocou o assunto dos itens “IV” e “V”, em votação, sendo aprovado por unanimidade o rateio das perdas nos respectivos anos utilizando-se os critérios que foram sugeridos pelo Sr. Juacir João Wischneski. Em ato continuo o Sr. Juacir João Wischneski, apresentou o item.

As sociedades cooperativas são regidas pela Lei no 5764/71, em cujo art. 21 disciplina que
o rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade deve estar previsto no estatuto social
.

Já o
art. 44 da mesma Lei preconiza que as perdas deverão ser discutidas em Assembleia Ordinária
. Confira-se:

Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:

I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) relatório da gestão;

b) balanço;

c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas

decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura

das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.

II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; (...)

Segundo o Estatuto Social de 2012, vigente à época, é da competência da Assembleia Geral Ordinária “
a deliberação sobre a destinação das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiencia das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa e do parecer do Conselho Fiscal
” (art. 25, II). Porém, também autoriza no art. 26 a realização de Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário, podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa,
desde que mencionado no Edital de Convocação.

O apelante não trouxe o referido edital, não sendo possível saber se de fato os cooperados foram cientificados que seriam tratados na Assembleia Extraordinária assuntos relacionados à retificação das decisões assembleares anteriores que dispuseram sobre a forma de rateio dos prejuízos da Cooperativa.

E era plenamente possível fazê-lo, a teor do edital anexado nos autos relativo à assembleia extraordinária de 31/03/2010 anexada no id no 103777991 - Pág. 3.

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Com isso, majoro os honorários recursais de R$ 2.500,00 para R$ 4.000,00 nos termos do art. 85,§11 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021